Tribunal: TJSP
Processo: 2074138-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE MANTEVE A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO E DO DÉCIMO TERCEIRO – PENSIONAMENTO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS NA QUAL CONSTA A VERBA RELATIVA AO 13o SALÁRIO – PARCELA QUE DEVE SER DEDUZIDA PARA O CÁLCULO DA PENSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE MANTEVE A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO E DO DÉCIMO TERCEIRO – PENSIONAMENTO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS NA QUAL CONSTA A VERBA RELATIVA AO 13o SALÁRIO – PARCELA QUE DEVE SER DEDUZIDA PARA O CÁLCULO DA PENSÃO MENSAL, A QUAL NÃO FOI FIXADA EM MONTANTE CERTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FIXADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - DECISÃO MODIFICADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO